Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007093-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE; MULTIPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1004022-10.2019.8.11.0011, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava determinar aos Agravados, solidariamente, a regularização formal e material do loteamento denominado Residencial Interlagos, daquela cidade, sob pena de multa diária.
O Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, na medida que “o ‘fumus boni juris’, ou seja, a plausibilidade/probabilidade do direito invocado, consubstancia-se nos elementos colhidos em sede de procedimento extrajudicial de que está havendo flagrante desrespeito às normas constitucionais, infraconstitucionais e municipais vigentes que atestam à ação dos Agravados, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA e MULTIPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, assim como a omissão do Agravado, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, que implantou e/ou permitiu a implantação de loteamento indubitavelmente eivado de irregularidade formal e material” (id. 37421959, pág. 09).
Discorre, ainda, que “o ‘periculum in mora’, por sua vez, é notório, uma vez que conforme a documentação em anexo, decorre do risco da continuidade das condutas ilegais da ‘loteadora’ e ‘vendedora’, com a conivência/desídida do Município, pois o loteamento apresenta ilegalidades em sua aprovação pelos órgãos públicos e quanto a infraestrutura básica, providências sem as quais são proibidos o início, ou continuação das obras, alienação e ocupação dos lotes, conforme regramento da Lei no 6.766/1979, em seus artigos 2°, ‘caput’, 3°, ‘caput’, 12, 13, 18 e 37, eis que em absoluto desacordo com a Lei Federal no 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo, o Código de Obras – Lei no 107/1981 e a Lei no 111/1981, que dispõe as regras para aprovação de loteamentos urbanos” (id. 37421959, pág. 09).
Pede a concessão do efeito ativo recursal, para que seja determinado aos Agravados a:
i) Regularização formal do loteamento, com a competente elaboração e apresentação ao setor competente do plano de loteamento, com projeto arquitetônico de acordo com o traçado urbano municipal, demarcação de áreas de preservação permanente, título de propriedade, certidões negativas, a planta do imóvel em escala 1:2.000, contendo: divisas, curvas de nível de metro em metro, localização de todos os acidentes físicos, árvores, posteamento, indicadores de arruamento e equipamento urbano, entre outros requisitos a serem observados, conforme artigo 22, da Lei Municipal no 111/1981; elaboração e entrega de projeto urbanístico, composto por desenhos, tabelas e memorial descritivo, nos termos dos artigos 25 a 28, da Lei Municipal no 111/1981; elaboração e entrega de projeto de infraestrutura, nos termos do artigo 29, da Lei Municipal no 111/1981; e.
ii) Regularização material do loteamento, com a implementação de infraestrutura e equipamento urbano mínimo no loteamento denominado “Residencial Interlagos”, em absoluto cumprimento ao disposto no ato de aprovação e projeto arquitetônico (conforme item i), e também na legislação de regência, que contemplará sistema de drenagem urbana do solo, assim como execução de dissipadores de energia nos locais de despejo de água pluvial, pavimentação asfáltica, demarcação e edificação de passeio público, meio-fio e sarjetas, execução de iluminação pública adequada e delimitação das áreas de preservação permanente - APP, sob pena de prejuízo às áreas urbanizadas e não urbanizadas.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, embora o Recorrente sustente a ocorrência de irregularidades no sobredito loteamento, infere-se dos documentos apresentados que esta área urbana, embora, aparentemente, desconexa com a regulamentação urbanísticas, encontra-se consolidada desde o ano de 1990, de sorte que falece a urgência, ao menos para a concessão da antecipação da tutela, na adoção das medidas aptas para a sua regularização formal e material.
De fato, o próprio Ministério Público, não obstante busque a medida antecipatória, reconhece que a situação não coloca em risco, atualmente, o direito pretendido, na medida que, no seu pedido principal, requereu a regularização do loteamento em prazo não superior a 02 (dois) anos, justamente pelo fato de a regularização do loteamento demandar a realização de obras de infraestrutura, estudos urbanísticos, dentre outras medidas complexas.
Nesse contexto, por inexistir a urgência iminente, que justifique a imediata concessão da tutela jurisdicional, decorrente da ausência de contemporaneidade das sobreditas irregularidades, prudente o indeferimento do efeito ativo reclamado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no Recurso, interposto pelo Ministério Público.
Intimem-se os Agravados para contraminutar o Recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.